Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-16.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001721-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ADILIO DOS SANTOS - CPF: 051.059.381-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. FACULDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de monitoração eletrônica ao agravado, condenado pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de 06 meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
condenado reincidente em cumprimento de pena no regime semiaberto;
(ii)
decisão agravada que afastou a monitoração eletrônica sob o fundamento de ausência de estrutura na Comarca e possível prejuízo à reinserção social do apenado.

3. Requerimentos do recurso: reforma da decisão para imposição da monitoração eletrônica ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se impor o monitoramento eletrônico ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A monitoração eletrônica, conforme o art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de individualizada, quando verificada a sua necessidade diante do caso concreto.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que a medida somente é adequada quando essencial à segurança pública ou ao controle do regime semiaberto, não podendo ser aplicada de forma genérica ou com base apenas na gravidade abstrata do delito.

7. No caso, o crime não envolveu violência ou grave ameaça, e as demais condições impostas ao agravado são suficientes para garantir o cumprimento da pena e a reinserção social.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 146-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgExPe 1028734-24.2024.8.11.0000, AgExPe 1019688-11.2024.8.11.0000, AgExPe 1023206-25.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos do processo n. 2000115-37.2024.8.11.0010, cujos termos indeferiram o pedido de monitoração eletrônica do agravado
José Adílio dos Santos
, sob os argumentos de que, além daquela unidade Judiciária não contar com sistema de fiscalização, a sua imposição poderá inviabilizar o seu reenquadramento no mercado de trabalho (id. 264279270 – pp. 52/54).

Em suas
razões recursais
, o órgão ministerial pugna pela reforma do pronunciamento judicial, sob as alegações de que os possíveis embaraços impostos ao agravado pelo monitoramento eletrônico são reduzidos em comparação às condições em que deveria cumprir a reprimenda se a Comarca contasse com colônia agrícola ou industrial. Acrescenta que a medida também é impositiva porque não é possível proceder ao controle diário do cumprimento da reprimenda por outros meios (id. 264279270 – pp. 69/75).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito recursal (id. 264279270 – pp. 84/87).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 264279270 – pp. 79/80).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
da irresignação (id. 267350287).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravado
José Adílio dos Santos
foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara de Jaciara, nos autos do processo n. 1000214-58.2023.8.11.0010, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 264279270 – pp. 19/21).

Com o trânsito em julgado da condenação, o processo executivo de pena n. 2000115-37.2024.8.11.0010 foi instaurado, ocasião em que o
Ministério Público de Mato Grosso
manifestou-se pela designação de audiência admonitória para fixação das condições do cumprimento da pena (id. 264279270 – p. 23 e pp. 46/48).

Na oportunidade, o órgão ministerial pugnou determinação das seguintes condições:

“
a) o (a) recuperando(a) deverá utilizar monitoração eletrônica, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

b) o (a) reeducando(a) deverá abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

c) o (a) recuperando(a) deverá informar imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

d) o (a) recuperando(a) deverá comparecer mensalmente perante o Juízo da Execução Penal para justificar suas atividades;

e) o (a) recuperando(a) deverá submeter-se ao recolhimento domiciliar noturno às 18h30mim, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o recuperando poderá sair às 06h00mim e retornar até as 12h30min, devendo permanecer em casa nos demais horários;

f) o (a) recuperando(a) não poderá se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo;

g) o (a) recuperando(a) deverá abster-se de frequentar bares, boates e congêneres, bem como de ingerir bebidas alcoólicas e consumir drogas e/ou quaisquer outras substâncias psicoativas;

h) o (a) recuperando(a) deverá abster-se de praticar novos crimes e/ou incorrer em falta grave
” (id. 264279270 – pp. 46/48).

Os pedidos foram
parcialmente acolhidos
pelo Juízo da Execuções Penais que fixou todas as condições requeridas pelo órgão acusador, mas indeferiu o pedido de monitoramento eletrônico sob o seguinte argumento:

“
Indefiro o pedido ministerial de monitoração eletrônico, vez que inviabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho. Ademais, esta Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a fiscalização eletrônica imposta ao reeducando
”
(id. 264279270 – pp. 46/48).

Inconformado com a rejeição deste pedido, o
Parquet
interpôs a presente irresignação, cujos termos passo a analisar.

Em suas razões, o órgão ministerial pugna pela reforma do pronunciamento judicial, sob as alegações de que os possíveis embaraços impostos ao agravado pelo monitoramento eletrônico são reduzidos em comparação às condições em que deveria cumprir a reprimenda se a Comarca contasse com colônia agrícola ou industrial. Acrescenta que a medida também é impositiva porque não é possível proceder ao controle diário do cumprimento da reprimenda por outros meios (id. 264279270 – pp. 69/75).

Aderindo ao entendimento, a Procuradoria-Geral de Justiça acrescentou que a medida, embora seja uma faculdade judicial (LEP, art. 146-B), é necessária porque permitirá o acompanhamento mais efetivo do cumprimento da reprimenda e evitará eventual reiteração criminosa (id. 267350287).

O recurso não comporta provimento.

De acordo com a Lei de Execuções Penais o juiz poderá determinar a fiscalização por meio do monitoramento eletrônico quando
(i)
autorizar a saída temporária no regime semiaberto,
(ii)
determinar a prisão domiciliar,
(iii)
aplicar a pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes,
(iv)
aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares específicos e
(v)
conceder livramento condicional (LEP, art. 147-B).

A composição linguística do texto legal revela que o legislador não impôs ao Juízo das Execuções Penais o dever de fixar o monitoramento eletrônico a todos os condenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto, mas apenas lhe facultou esta possibilidade, que deverá ser aferida a partir das particularidades do caso concreto e limitar-se às hipóteses em que houver necessidade do acompanhamento mais rigoroso do apenado.

Não é por outra razão que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem, reiteradamente, decidindo que, apesar da viabilidade de se impor o monitoramento eletrônico, a sua aplicação apenas é idônea quando, além de
proporcional
(TJMT, AgExPe 1028734-24.2024.8.11.0000), for
essencial à segurança pública ou ao controle do semiaberto
(TJMT, AgExPe 1019688-11.2024.8.11.0000). Igualmente, a adoção da medida
não pode estar fundamentada em argumentos genéricos ou na mera gravidade abstrata do delito
(TJMT, AgExPe 1023206-25.2024.8.11.0000).

Inclusive, em processo de minha relatoria, já me manifestei nestes termos, destacando que “
a monitoração eletrônica, conforme o art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de individualizada, quando verificada a sua necessidade concreta
” (AgExPe 1024849-02.2024.8.11.0000, Relator Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024).

Do mesmo modo, a Corte Estadual não ignora, embora já referenciados estes precedentes, que o
estigma social associado ao uso do dispositivo
poderá ter implicações profissionais que prejudiquem a reinserção social do reeducando, finalidade última da pena (LEP, art. 1º), fator que também deverá ser devidamente considerado no momento de se apreciar a conveniência de eventual monitoramento eletrônico (TJMT, AgExPe 1028734-24.2024.8.11.0000 e AgExPe 1019688-11.2024.8.11.0000).

No caso em tela, além do crime que levou à condenação do agravado não envolver violência ou grave ameaça à pessoa (CTB, art. 306), as condições impostas para o cumprimento da reprimenda são suficientes, analisando-se a partir das particularidades do caso concreto, para que as finalidades retributiva e preventiva da pena, notadamente em seu aspecto ressocializador, sejam alcançadas.

Assim, embora seja mecanismo essencial em determinadas hipóteses, o monitoramento eletrônico não se justifica no caso em tela, notadamente porque, além da inexistência de motivos concretos a ensejá-lo, como bem anotado pelo Juízo de primeiro grau, a sua aplicação poderá representar óbice à reinserção do agravado no mercado de trabalho.

Deste modo, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em desconformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025